Tribunal: TJES
Processo: 5000032-93.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-93.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: BRUNELA RIGO RAMOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida AMERICANAS
em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para o fim de reconhecer a falha na prestação de serviço (cancelamento unilateral da compra on-line) bem como condenar as requeridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela requerida AMERICANAS, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o mero cancelamento da compra on-line não gera o dever de indenizar, ante a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente requer a redução do
quantum
fixado.

Nos termos do recurso adesivo interposto pelo autor/recorrido, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que a responsabilidade pelo cancelamento unilateral da compra é total das americanas. Todavia, entende-se prejudicado o recurso interposto, uma vez que não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88, motivo pelo qual não se conhece do recurso adesivo interposto pelo autor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que a requerente/recorrida adquiriu junto ao site das americanas, ração para o seu felino, no entanto, após 01 mês sem receber os produtos adquiridos, a compra foi cancelada unilateralmente pela requerida/recorrente, em razão da nota publicada as requerentes se sentiram lesadas por serem prestadoras de serviços da concessionária, motivo pelo qual ajuizaram a presente ação pleiteando o pedido de indenização por danos morais.

Ademais, em análise aos documentos acostados na inicial, verifica-se que o pedido foi recebido em 07/01/2020 e no dia 13/01/2020 a autora/recorrida recebeu e-mail referente ao não envio o do produto (ração) e o cancelamento do pedido se deu no dia 05/03/2020, ou seja, mais de 30 dias após o recebimento do pedido. Veja:

Com efeito, em que pese as alegações ré/recorrente de que a condenação por danos morais seria indevida, isso porque
a requerida/recorrente diligenciou todas as maneiras para que o problema da autora/recorrida fosse resolvido
, com bem pontuou a r. sentença, a ré/recorrente se encontra na cadeia de fornecimento do produto, razão pela qual responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ou seja, é incontroverso que o cancelamento da compra ocorreu por falha na prestação de serviço de empresa filiada ao site da ré/recorrente,
pelo que se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em relação ao
quantum
do dano extrapatrimonial, reputa-se ao dano moral toda dor, sofrimento, angústia, tristeza e humilhação, capazes de mitigar os direitos de personalidade e, nesse aspecto, o fato da recorrida ter aguardado mais de 30 (trinta) dias para o recebimento do produto, gerou na consumidora expectativa do recebimento que posteriormente foi cancelado unilateralmente pela filiada do site da recorrente, enseja reparação por danos morais.

Dito isso, cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela qual entende-se pela minoração do
quantum
para o valor de R$1.000,00 (mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença somente para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$1.000,00 (mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.